Tribunal: TJDFT
Processo: 0729808-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0729808-96.2021.8.07.0003 Apelante(s) Douglas Farias Lobach e Janna da Mota Barros Lobach Apelado(s) Vicente Antônio da Silva Neto Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por Douglas Farias Lobach e Janna da Mota Barros Lobach contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 40337393) que, nos autos da ação de indenização movida por Vicente Antônio da Silva Neto em desfavor dos ora apelantes, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Diante das razões alinhadas, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento: a) do valor de R$ 53.124,17 (cinquenta e três mil, cento e vinte e quatro reais e dezessete centavos), referente as dívidas contraídas em nome da empresa MF COMÉRCIO E CONVENIÊNCIA LTDA. ME. durante o período em que exerceram a administração da referida pessoa jurídica (20/11/2020 a 14/11/2020); b) do valor de R$ 93.724,89 (noventa e três mil setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos) relativamente a multa contratual. Os valores deverão ser corrigidos desde a data do ajuizamento da ação, acrescidos de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a contar da citação inicial. Resolvo o mérito nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação corrigido. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no artigo 523 do CPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Não havendo pagamento fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Traslade-se cópia para o bojo do feito executivo. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Nesta sede (Id 40337398), os apelantes visam, em suma: a) Seja declarado o negócio jurídico entabulado entre as partes sem eficácia, sob o fundamento de não ter havido a fiel observância ao artigo 1.144 do Código Civil, não produzindo efeitos para terceiros, retornando, assim, ao status quo ante da celebração do negócio eivado de nulidade; b) Seja julgado improcedente o pedido de condenação da multa prevista na Cláusula Décima Quarta do contrato firmado entre as partes, no importe de R$ 93.724,89 (noventa e três mil e setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), sob o argumento de que, na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a cumulação das arras com a cláusula penal compensatória; c) Seja julgado improcedente o pedido de indenização em favor do autor, no valor de R$ 53.124,17 (cinquenta e três mil e cento e vinte e quatro reais e dezessete centavos), referente às dívidas contraídas em nome da empresa MF Comércio e Conveniência Ltda. ME durante o período em que os demandados exerceram a administração da referida pessoa jurídica (20/11/2020 a 14/11/2020), sob o fundamento de que que não houve provas de que a aquisição dos insumos para o estabelecimento tenha gerado prejuízos ao autor, não podendo esses serem presumidos; d) Subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, que sejam as arras retidas, no importe de R$ 117.500,00 (cento e dezessete mil e quinhentos reais), conforme aduzido pelo autor, deduzidas do valor pretendido por esse a título de indenização, conforme prevê o artigo 420 do Código Civil. É o brevíssimo relatório. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que os apelantes não demonstraram a regularidade do preparo. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. E, no § 4o do citado art. 1.007, encontra-se a previsão de que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso. No caso, os recorrentes não comprovaram, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo; tampouco demonstraram que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça; e, sequer, formularam requerimento de concessão da referida benesse. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, no art. 1.007, § 4o, do CPC; e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO que os apelantes, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham, em dobro, o valor das custas recursais, e comprovem nos autos o pagamento, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora